Tribunal: TJSP
Processo: 1527391-31.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Eficácia probatória dos depoimentos dos policiais. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas. Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem que não foi comprovada. Versão inverossímil acerca das circunstâncias de aquisição do

Ementa:
Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Eficácia probatória dos depoimentos dos policiais. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas. Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem que não foi comprovada. Versão inverossímil acerca das circunstâncias de aquisição do veículo que possuía irregularmente. Receptação de veículos que exige prova idônea da sua lícita aquisição, ainda que pendente regularização. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido.